Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-48.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600412-48.2024.6.16.0045

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600412-
48.2024.6.16.0045 (DRAP 0600362-22.2024.6.16.0045), que julgou procedentes as ações de
impugnação de registro de candidatura propostas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo PSD, e,
consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Porto Barreiro de Sergio Roberto Antunes, considerando-o inabilitado a disputar as
eleições do corrente ano pelo Partido Progressistas (PP). (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Sergio Roberto Antunes, candidato a Vereador, pelo partido
Progressistas, afirmando que o pretenso candidato foi condenado pela prática dos crimes de
ameaça e lesão corporal, com trânsito em julgado em 22/04/2024. Sustentou ainda estar ausente
condição de elegibilidade, nos termos dos arts. 14, § 3º, II e 15, III, da CF/88. O Partido Social
Democrático (PSD) apresentou ação de impugnação de registro de candidatura, utilizando-se dos
mesmos argumentos que o Ministério Público). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO ROBERTO ANTUNES (EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (EMBARGADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106686
04/10/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.834

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600412-48.2024.6.16.0045 – Porto Barreiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: SERGIO ROBERTO ANTUNES
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DOCUMENTO
SUPERVENIENTE. LIMINAR SUSPENDENDO EFEITOS DA
CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos contra o Acórdão nº 64.120, que negou provimento ao
recurso eleitoral e manteve o indeferimento do registro de candidatura de Sergio Roberto
Antunes, em razão da suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado.

1.2. O embargante alegou omissão no acórdão, pois não considerou liminar que suspendeu os
efeitos da sentença condenatória da ação penal nº 0004181-07.2020.8.16.0104, conforme
decisão proferida nos autos de revisão criminal nº 0091157-96.2024.8.16.0000.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a decisão liminar, que suspendeu os efeitos da condenação criminal e,
consequentemente, da suspensão dos direitos políticos, deveria ser considerada para modificar o
acórdão que indeferiu o registro de candidatura.

Num. 44106686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41

2.2. Se a documentação superveniente apresentada nos embargos de declaração é suficiente
para alterar o acórdão proferido anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral pelo art. 275 do
Código Eleitoral, admite embargos de declaração para suprir omissão ou erro material.

3.2. No presente caso, a decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação criminal
transitada em julgado só foi juntada aos autos após o julgamento colegiado. Contudo, a
jurisprudência do TSE admite que fatos supervenientes que influenciem na elegibilidade sejam
considerados até a diplomação.

3.3. Conforme a Súmula 41 do TSE, a Justiça Eleitoral não pode reanalisar o mérito de decisões
judiciais que configurem causa de inelegibilidade, mas deve aplicar a liminar vigente,
suspendendo os efeitos da condenação criminal que causou a suspensão dos direitos políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o
Acórdão nº 64.120 e dar provimento ao recurso, deferindo o registro de candidatura de Sergio
Roberto Antunes para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2024.

Tese de julgamento: "A suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitada em
julgado pode ser revertida por decisão superveniente que suspenda os efeitos da condenação,
permitindo o deferimento de registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II, e art. 15, III.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e".

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 08/03/2023.

TSE, ED-AgR-REspEl nº 060074941, Relator Min. Mauro Campbell Marques,
publicação: 02/08/2022.

DECISÃO

Num. 44106686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO ROBERTO
ANTUNES em face do Acórdão nº 64.120 (ID 44030283), por meio do qual esta Corte
negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo-se o indeferimento do seu
registro de candidatura, em razão da ausência de condição de elegibilidade, dada a
suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado.

O embargante alega, em síntese, que o Acórdão é omisso porque deixou de
considerar a liminar proferida pela Exma. Des. Renata Estorilho Baganha, Juíza da 1ª
Câmara Criminal do TJPR, nos autos de revisão criminal nº 0091157-96.2024.8.16.0000,
para suspender os efeitos da sentença condenatória da ação penal de nº 0004181-
07.2020.8.16.0104.

Em contrarrazões aos embargos, o Partido Social Democrático de Porto
Barreiro-PR alegou que a liminar concedida não garante segurança jurídica, já que pode
ser alterada a qualquer momento, devendo o Acórdão ser mantido (ID 44084906).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos de declaração (ID 44090814).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 44106686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, quanto à não observância da decisão liminar
proferida nos autos de revisão criminal nº 0091157-96.2024.8.16.0000, para suspender os
efeitos da sentença condenatória da ação penal de nº 0004181-07.2020.8.16.0104.

Observa-se que a notícia da decisão liminar que suspende os efeitos do
acórdão condenatório só veio aos autos em momento posterior ao julgamento Colegiado,
não existindo, pois, omissão propriamente dita.

No caso, o acórdão embargado, julgado em 16/09/2024, foi assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por candidato contra sentença do Juízo da
45ª Zona Eleitoral que julgou procedente a impugnação de registro de
candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido Social
Democrático (PSD), indeferindo o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.

1.2. O recorrente foi condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça à
pena de detenção e alegou cumprimento da pena para sustentar o
deferimento de sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a condenação criminal transitada em julgado que resultou na
suspensão dos direitos políticos impede o candidato de preencher a condição
de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
2.2. Aplicação do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.
Num. 44106686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. As condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, da Constituição
Federal incluem o pleno exercício dos direitos políticos, o que não se verifica
no caso, em razão de condenação criminal transitada em julgado.
3.2. A suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da
Constituição Federal, é automática e independe de expressa declaração na
sentença penal, conforme jurisprudência consolidada do TSE.

3.3. A jurisprudência do TSE (Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060000132) estabelece que a suspensão dos direitos políticos decorre
automaticamente da condenação criminal, mesmo em casos de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3.4. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura,
declarar a extinção da pena, conforme Súmula 58 do TSE.

Jurisprudência citada:

-TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura em razão da ausência de condição de elegibilidade,
dada a suspensão dos direitos políticos do recorrente.

Tese de julgamento: "A suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado impede o preenchimento da
condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, e art. 15, III, da
Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

-Constituição Federal, art. 14, § 3º, II, art. 15, III.

-Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e".

-Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

-TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

A liminar que suspende os efeitos da condenação criminal estabelece, no que
interessa (ID 44040507):

Num. 44106686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41

“De igual modo, o perigo do dano é latente, à medida que a inelegibilidade
não poderá ser revertida senão pela via da presente liminar.

Assim, defiro a liminar pleiteada, para o fim de suspender os efeitos da
sentença condenatória, até o julgamento da presente revisional. Abra-se
vista à d. Procuradoria Geral de Justiça. Intimem-se. Dil. Curitiba, data de
inserção.

Renata Estorilho Baganha Desembargadora Substituta.” (grifamos)

De se observar que o acórdão foi julgado em 16/09/2024. A liminar que
suspende os efeitos da condenação criminal também foi assinada no mesmo dia
16/09/2024, vindo aos autos, com a oposição dos embargos, em 18/09/2024.

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “os fatos
supervenientes que repercutem na elegibilidade podem ser apreciados em âmbito
extraordinário, desde que ocorridos antes da diplomação, momento a partir do qual se
estabilizam as relações jurídico–eleitorais referentes aos feitos de registro de candidatura.
Precedentes.” (TSE, ED-AgR-REspEl nº 060074941, Relator Min. Mauro Campbell
Marques, publicação: 02/08/2022).

Portanto, a juntada de documento, mesmo que superveniente, é hábil para
modificar o Acórdão embargado, para, diante da liminar que suspende o efeito da decisão
condenatória, deferir o registro de candidatura do embargante, considerando-se que, no
momento atual, não se encontra mais com os seus direitos políticos suspensos.

Vale ressaltar a Súmula 41 do TSE, segundo a qual “Não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Em conclusão, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para admitir a documentação juntada, concernente à decisão liminar que suspende os
efeitos da sentença condenatória transitada em julgado, da ação penal de nº 0004181-
07.2020.8.16.0104 (ID 44040507), para modificar o Acórdão nº 64.120, a fim de dar
provimento ao recurso e reformar a sentença de primeiro grau, deferindo o registro de
candidatura de SERGIO ROBERTO ANTUNES, para concorrer ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, no Município de Porto Barreiro-PR.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por SERGIO ROBERTO ANTUNES, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
com efeitos infringentes, para, admitindo a documentação superveniente, modificar o
Acórdão nº 64.120, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO e reformar a sentença do
juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul-PR, para deferir o registro de
candidatura de SERGIO ROBERTO ANTUNES, para concorrer ao cargo de vereador nas
Num. 44106686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41

Eleições de 2024, pelo partido Progressista - PP, com o número 11000, no Município de
Porto Barreiro-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600412-48.2024.6.16.0045 - Porto Barreiro - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: SERGIO
ROBERTO ANTUNES - Advogado do(a) EMBARGANTE: FERNANDO QUEVEM CARDOSO
MOURA - PR64774-A - EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a) EMBARGADA: EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A- EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472368600000043057637
Número do documento: 24100413472368600000043057637
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:55:41